Tribunal: TJSP
Processo: 1502011-46.2018.8.26.0567
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1502011-46.2018.8.26.0567/50000, da Comarca de
Votorantim, em que é embargante LUIZ FELIPE GONÇALVES ROSA, é
embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502011-46.2018.8.26.0567/50000 - Voto no -
2
.Embargos de Declaração no 1502011-46.2018.8.26.0567/50000
Origem: Vara Criminal/Votorantim
Magistrado: Dra. Renata Moreira Dutra Costa
Embargante: LUIZ FELIPE GONÇALVES ROSA
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37853
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria Acórdão fundamentado - Teses e questões
já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do
descontentamento
defensivo,
para
dar
efeito
infringente aos embargos Embargos conhecidos e
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por LUIZ FELIPE GONÇALVES ROSA, em face do v. Acórdão
de fls. 195/203, desta Colenda Câmara que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo.
Busca o embargante, em apertada síntese, a
rediscussão da matéria examinada (fls. 01/10).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado, tendo
concluído pela responsabilidade do réu, bem como pela
reprimenda mais razoável e proporcional aos fatos.
Percebe-se que o embargante não pretende
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou
omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os limites
objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do julgado, a
fim de imprimir caráter infringente aos seus embargos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502011-46.2018.8.26.0567/50000 - Voto no -
3
desviá-los da destinação jurídico-processual própria.
Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
As demais questões relativas à prova e à
dosimetria já foram sopesadas de modo minudente na decisão
ora vergastada, não havendo razão para debruçar-se sobre elas
mais uma vez somente porque a defesa não concorda com tal
entendimento, pois, repise-se, os embargos declaratórios não
possuem esse fito.
Posto
isto,
REJEITO
os
presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1502011-46.2018.8.26.0567/50000 - Voto no -
4
EDISON BRANDÃO
Relator